Tribunal: TJSP
Processo: 0000187-92.2016.8.26.0019
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Crime de Trânsito - Embriaguez ao volante - Condenação por infração ao artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro - Pretensão à absolvição por insuficiência probatória para o decreto condenatório - Prova da existência do crime (materialidade) e autoria delitiva devidamente demonstrada. Dosimetria das penas escorreita – Penas fixadas no mínimo legal – Sentença mantida -

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Crime de Trânsito - Embriaguez ao volante - Condenação por infração ao artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro - Pretensão à absolvição por insuficiência probatória para o decreto condenatório - Prova da existência do crime (materialidade) e autoria delitiva devidamente demonstrada. Dosimetria das penas escorreita – Penas fixadas no mínimo legal – Sentença mantida - Recurso não provido.